Tribunal: TJDFT
Processo: 0713948-72.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713948-72.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS ANTONIO LIMA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 52967784) interposta por MARCOS ANTÔNIO LIMA contra sentença (ID 52967778) proferida pelo Juízo 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo apelante em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A., indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem exame de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil (CPC). Nas razões recursais, o apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, pedido que foi indeferido por intermédio da decisão de ID 60901396. Instado a comprovar o recolhimento do preparo, o recorrente permaneceu inerte, conforme atesta a certidão de ID 61920439. Dessa forma, imperativo se mostra o não conhecimento do recurso, nos termos estabelecidos pelo artigo 1.007 e inciso III do art. 932, ambos do CPC. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador